Tribunal: TJMT
Processo: 63766-17.2018.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
14/07/2021 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 726727-4 / 2021
Quarta-feira, 14 de Julho de 2021
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80637667520188110001 / 2018 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80637667520188110001
RENAN MARCELO FERNANDES Samuel de Oliveira
Requerente: Advogado:
MURCELLI Varanda
Requerido: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Beneficiário: RENAN MARCELO FERNANDES MURCELLI
CPF/CNPJ
36968556855
Beneficiário:
Conta Judicial 1300126380940
Valor: R$ 610,40 (seiscentos e dez reais e quarenta centavos)
Autorizado: ADANI BARROS DA SILVA
CPF/CNPJ: 032.355.171-89
Data de Emissão: 14/07/2021
Titular Conta ADANI BARROS DA SILVA
CPF/CNPJ Titular Conta 032.355.171-89
Banco Agência Conta Tipo Conta
260 - Nu Pagamentos
0001 70711653 Conta Corrente
S/A
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Parcial com Rendimentos
Usuário: Antonio Veloso Peleja Junior
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. Antonio Veloso Peleja Junior
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1237647744 1/1